Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703880-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EVORI GRALHA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por EVORI GRALHA FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA, que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com base no Decreto no 12.338/2024, em razão da prática de crime impeditivo (ID 68510421 - Pág. 126). Nas razões recursais (ID 68510421 - Pág. 135), a Defesa requer que seja concedido o benefício com base no aludido Decreto. Afirma que o sentenciado foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, que não é considerado impeditivo. Sustenta que não é possível estender o alcance da norma proibitiva sob pena de afronta ao princípio da reserva legal, previsto no art. 5o, inciso XXX, da Constituição Federal e art. 1o do Código Penal. Em contrarrazões (ID 68510421 - Pág. 147), o Ministério Público Pública pugna pela manutenção da decisão. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID 68510421 - Pág. 158). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 69167843). É o relatório. Decido. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste no indulto da pena com base no Decreto no 12.338/2024. Ocorre que, após a interposição do presente recurso, na mov. 56, foi proferida sentença que extinguiu a pena restritiva de direitos, em razão do cumprimento integral. Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025 14:26:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator